Tribunal: TJSP
Processo: 2287508-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de imóvel comercial. Decisão que rejeitou a arguição de nulidade e afastou as alegações de excesso de execução e de impenhorabilidade dos bens imóveis. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Ação anterior que ficou restrita ao pedido despejo dos agravantes. Possibilidade de cobrança do locativo mensal em

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de imóvel comercial. Decisão que rejeitou a arguição de nulidade e afastou as alegações de excesso de execução e de impenhorabilidade dos bens imóveis. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Ação anterior que ficou restrita ao pedido despejo dos agravantes. Possibilidade de cobrança do locativo mensal em Ação distinta. Diferença relevante entre o valor do imóvel e o valor do débito exequendo que não obsta o praceamento, notadamente considerando que eventual saldo deverá ser destinado ao devedor. Excesso de execução alegado de forma genérica. Arguição de impenhorabilidade que versa matéria de ordem pública, comportando conhecimento a qualquer tempo e grau de Jurisdição. Ausência, contudo, de prova efetiva da utilização do imóvel como moradia da entidade familiar bem como de que é o único de propriedade da devedora. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287508-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JORGE
LUIZ DA SILVA, ROSELI APARECIDA DA SILVA e SAN LORENZO
ALIMENTAÇÃO LTDA-EPP, é agravado CCP MARFIM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287508-05.2019.8.26.0000 -Voto no 17.443
2
VOTO No : 17.443
AGRAVO No : 2287508-05.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO - JABAQUARA - 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: JORGE LUIZ DA SILVA E OUTROS
AGRAVADA : CCP MARFIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
JUÍZA : ALESSANDRA LAPERUTA NASCIMENTO ALVES DE MOURA
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
Título
Extrajudicial. Contrato de locação de imóvel comercial. Decisão
que rejeitou a arguição de nulidade e afastou as alegações de
excesso de execução e de impenhorabilidade dos bens imóveis.
INCONFORMISMO
da
executada
deduzido
no
Recurso.
EXAME: Ação anterior que ficou restrita ao pedido despejo dos
agravantes. Possibilidade de cobrança do locativo mensal em Ação
distinta. Diferença relevante entre o valor do imóvel e o valor do
débito exequendo que não obsta o praceamento, notadamente
considerando que eventual saldo deverá ser destinado ao devedor.
Excesso de execução alegado de forma genérica. Arguição de
impenhorabilidade que versa matéria de ordem pública,
comportando conhecimento a qualquer tempo e grau de Jurisdição.
Ausência, contudo, de prova efetiva da utilização do imóvel como
moradia da entidade familiar bem como de que é o único de
propriedade da devedora. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Execução de Título Extrajudicial, que a agravada
moveu contra os agravantes, proferida pela MM. Juíza “a quo” nas fls.
1395/1396 dos autos principais
Argumentam os executados, ora agravantes, em
resumo, que a agravada moveu anterior Ação de Despejo e que os valores
exigidos na presente Execução deveriam ter sido cobrados naquela ocasião; a
Execução em causa deve ser julgada extinta; há excesso de execução,
mormente considerado que foi determinada a penhora de diversos bens; os
imóveis indicados são impenhoráveis e constituem bens de família; o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287508-05.2019.8.26.0000 -Voto no 17.443
3
localizado em Petrópolis pertence na verdade aos filhos de sua falecida
esposa e, por isso, deve ser desbloqueado; os valores bloqueados são
impenhoráveis (fls. 1/6).
Recebido o Recurso sem o efeito ativo (fl. 74), a
agravada apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão
agravada (fls. 79/95).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Execução de Título
Extrajudicial, que a agravada moveu contra os agravantes, proferida pela
MM. Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Fls. 1.314/1.317: Trata-se de impugnação em que os executados alegam:
a) a necessidade de suspensão da execução em razão de recurso pendente na ação de
despejo no 1063249-06.2017.8.26.0100; b) a necessidade de suspensão da execução
até que a parte contrária exiba documentos, matrículas atualizadas, certidão de
objeto e pé do inventário, matrícula do imóvel em Petrópolis, vez que existem
terceiros possuidores, detentores de frações ideais; c) o excesso de execução; d) a
necessidade de baixa das penhoras e informações nos Registros de Imóveis; e) a
necessidade de intimação dos coproprietários dos imóveis; f) a declaração de
impenhorabilidade dos imóveis situados às ruas Colônia da Glória, no 453, apto 84-B
de Jorge Luiz da Silva, e Correia Dias, no 351, apto 52 de Roseli Aparecida da Silva,
por serem bens de família; g) a necessidade de retificar o inventário de Maria Luiza
Carlos da Silva, esposa falecida de Jorge Luiz da Silva, porquanto os imóveis da Rua
Antônio da Silva Ligieiro e respectivo terreno foram recebidos por herança de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287508-05.2019.8.26.0000 -Voto no 17.443
4
pais antes do casamento e não deveriam ter sido transmitidos para o executado no
inventário de sua esposa, portanto não fazem parte do patrimônio de Jorge Luiz, não
podendo ser penhorados nesse processo. O exequente se manifestou (fls.
1.383/1.390). Aduz que os executados alegam em impugnação matérias anteriormente
ventiladas e já decididas. Requer a condenação dos executados em litigância de má-
fé. Afirma que não há excesso de execução, visto que apenas a quota parte que o
executado detém sobre o imóvel localizado à rua Correia Dias foi objeto de penhora,
quanto aos outros imóveis houve apenas averbação da certidão premonitória.
Esclarece que as matrículas atualizadas dos imóveis foram juntadas às fls.
1.177/1.182 e 1.308/1.312.É o relatório. DECIDO. Sobre a suspensão da presente
execução até trânsito em julgado da ação de despejo no 1063249-06.2017.8.26.0100,
já foi decidido à fl. 1.020 que a ação de despejo por falta de pagamento não cumulou
a cobrança, portanto o título está revestido de todas as formalidades legais,
inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida por este juízo. O exequente juntou
matrículas atualizadas às fls. 1.177/1.182 e 1.308/1.312.Os pedidos de penhora do
apartamento da Rua Correia Dias, no 476 (matrícula no 24.558) e respectiva vaga de
garagem (matrícula no 24.559) foram deferidos com determinação para que se
observe o disposto no art. 843, caput e § 1o, c.c. art. 504 do CPC, não havendo falar
em excesso (fl. 1.210), assim como a penhora do crédito do executado no rosto dos
autos no 0132123-17.2004.8.26.0100 (fl. 1.273).A medida prevista no artigo 828 do
Código de Processo Civil tem finalidade acautelatória. A intimação dos
coproprietários do imóvel penhorado foi determinada (fl. 1.210 e 1.257).Por fim, os
imóveis sobre os quais os executados pretendem declaração de impenhorabilidade
não sofreram constrição, assim como os imóveis situados em Petrópolis. Finalmente,
por não estarem presentes, por ora, as hipóteses legais, afasto a pretendida
aplicação da penalidade por litigância de má-fé. Ante o exposto, REJEITO a
impugnação ofertada, prosseguindo-se com a execução, cientificando-se sobre o
ofício de fls. 1.392/1.394.Intime-se.” (“sic”, fls. 27/28).
Malgrado a resistência da agravante, a r. decisão
agravada não comporta a pretendida reforma.
No que tange à alegação de que os valores deveriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287508-05.2019.8.26.0000 -Voto no 17.443
5
ter sido cobrados nos autos da Ação de Despejo, processo no
1063249-06.2017.8.26.0100, cumpre observar que mencionada demanda se
restringiu ao pedido de despejo, não havendo óbice para a cobrança dos
locativos mensais vencidos e não pagos pela via da Execução.
Quanto à alegação de excesso de execução, observa-
se que constitui matéria de ordem pública, porque implica nulidade parcial da
execução por falta de título executivo (“nulla executio sine titulo”). No
entanto, os executados, ora agravantes, não comprovaram o cogitado excesso.
Nesse sentido, o artigo 874 do Código de Processo
Civil estabelece, “in verbis”, que:
“Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a
parte contrária, mandar:
I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o
valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente
e dos acessórios;
II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o
valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente”.
Considerando que os imóveis indicados à penhora
ainda não foram avaliados e que o agravante é proprietário apenas de frações
ideais desses bens, o exame do alegado excesso de penhora revela-se mesmo
precipitado.
Com relação à arguição de impenhorabilidade
desses imóveis, impõe-se observar que os executados, ora agravantes, não
demonstraram que utilizam esses bens para moradia, tampouco que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287508-05.2019.8.26.0000 -Voto no 17.443
6
proprietários de um único bem imóvel.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2218289-02.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Tasso Duarte de Melo
Comarca: Bauru
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/01/2013
Data de publicação: 10/02/2020
Ementa: VOTO No 29935 AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora de imóvel
pertencente ao Executado. Bem de família. Ausência de prova de que o imóvel é utilizado para a
residência da entidade familiar. Art. 1o da Lei n° 8.009/1990. Executado que indica outros
endereços como sua residência. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso não
provido.

2213949-15.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Simões de Vergueiro
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/01/2020
Data de publicação: 15/01/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI
RECONHECIDA IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO,
UMA VEZ CARACTERIZADO COMO BEM DE FAMÍLIA ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA - PENHORA INCIDENTE SOBRE BEM IMÓVEL ALEGAÇÃO PELO
AGRAVADO DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA - LEI 8.009/90 ÔNUS DA PROVA DO
EXECUTADO, NO QUE TOCA A DEMONSTRAR QUE O IMÓVEL EM QUESTÃO SE TRATA
DE BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE NESSE SENTIDO

INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA RECURSO PROVIDO.

2210550-75.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Sandra Galhardo Esteves
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/12/2019
Data de publicação: 06/12/2019
Ementa: ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE
PROVAS CONSISTENTES. TESE DESACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. As provas
juntadas aos autos não demonstram que o imóvel trata-se de bem de família. Fica, por isso,
autorizada a penhora do imóvel. Agravo não provido.
2181130-98.2014.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287508-05.2019.8.26.0000 -Voto no 17.443
7
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/12/2014
Data de publicação: 15/12/2014
Data de registro: 15/12/2014
Ementa: Processual. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação, baseada na
alegação de excesso de penhora. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Se os imóveis
penhorados ainda não foram avaliados, afigura-se prematuro reconhecer o excesso de
penhora, à vista do que dispõe o artigo 685, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.

2191952-44.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Relator(a): Silvério da Silva
Comarca: Sertãozinho
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/09/2018
Data de publicação: 12/09/2018
Data de registro: 12/09/2018
Ementa: Agravo de instrumento. Dissolução parcial de sociedade. Incidente de cumprimento de
sentença. O agravante alega excesso nas penhoras e bloqueio realizados. O pedido de reforço
da penhora, por óbvio, visa o recebimento do crédito em execução e consta dos autos que a
tentativa de penhora on line foi infrutífera e a penhora deferida não é suficiente para o
pagamento do débito do exequente. E nesse sentido foi deferido o reforço da penhora,
considerando o elevado valor do débito. Os imóveis penhorados ainda estão sendo avaliados,
de modo que a redução na penhora, por excesso, em regra é possível tão somente após a
avaliação dos bens. Agravo desprovido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora